Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO. PENHORA. FATURA. EMPRESA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Agravo de instrumento visando a cassação e/ou reforma da decisão que, em razão da ausência de bens conhecidos, determinou o arquivamento do feito e deferiu a expedição de certidão de crédito nos moldes do art. 53, §4o, da Lei 9099/95, e do art. 517 do CPC.

3. A agravante requer o seguimento do Recurso Inominado no 61408418 no Juízo natural competente, qual seja, esta Turma Recursal Preventa, para análise do Juízo de Admissibilidade. Subsidiariamente, requer o conhecimento deste agravo a fim de provê-lo, à luz do princípio da causa madura, para determinar a continuidade da execução, a fim de que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, ou ainda, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e a penhora de 30% do faturamento diário da empresa, até o adimplemento total do débito ou, ainda, fazendo incluir no polo passivo as empresas do mesmo grupo econômico, bem como ordenando-se a busca, via INFOJUD, das três últimas declarações de IR das agravadas.

4. Em caso de ausência de outros bens penhoráveis é possível, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária, desde que a referida constrição não comprometa a continuidade das atividades comerciais (Art. 866, §1o, CPC).

5. A penhora de percentual mínimo do faturamento da empresa devedora não implica onerosidade excessiva da execução, especialmente quando a parte executada não indica outros meios menos gravosos e mais eficazes para a satisfação da dívida (Art. 805, parágrafo único, CPC). Precedentes Acórdão 1230295, Rel.Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Recursal, DJe 03/03/2020, Acórdão 1220177, 2a Turma Recursal, Rel. Gabriela Jardon Guimarães de Faria, DJe 10/12/2019, Acórdão 1207051, 3a Turma recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Dje: 15/10/2019.

6. No rito da lei 9.099/1995 é cabível a extinção do processo quando não encontrados bens passíveis de penhora, em face do que dispõe o art. 53, parágrafo 4o, o que não se observa no caso em comento, porquanto a autora/recorrente pugnou pela pesquisa via INFOJUD e a penhora sobre o faturamento da executada.

7. Não esgotadas as diligências cabíveis, a determinação de retorno dos autos à origem a fim de esgotá-las, é medida que se impõe.

8. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar o retorno dos autos à origem para a análise do pedido consistente na pesquisa via INFOJUD e, caso o pedido seja indeferido ou resulte infrutífero, determinar seja realizada a penhora do faturamento da devedora, de percentual mínimo, de modo a não implicar onerosidade excessiva da execução. Deferida a gratuidade de justiça. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).